Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-28.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004138-28.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TEREZINHA CZERPICKI ZANZARINI - CPF: 007.461.081-33 (RECORRENTE), ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO - CPF: 005.574.611-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004138-28.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido(s):

TEREZINHA CZERPICKI ZANZARINI

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CANCELAMENTO NOS TRECHOS DE IDA E VOLTA - REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DOS VOOS INCONTROVERSO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), bem como ao pagamento de indenização por dano material referente a diária não utilizada no valor de R$ 226,16, por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento dos voos de ida e volta e atraso para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

B)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 226,16 (duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão de necessidade de reestruturação de malha aérea decorrente de mau tempo, de modo que não possui qualquer responsabilidade em indenizar por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente em síntese, que adquiriu da empresa promovida passagens aéreas de ida e volta, com origem na cidade de Foz do Iguaçu/PR e destino a Natal/RN e conexões, cujo trecho de ida estava programado para o dia 19 de março de 2019 com saída às 06:00 hrs e o trecho de volta programado para o dia 26 de março de 2019 com saída às 09:40 hrs.

Aduz que no voo de ida, deveria ter desembarcado em Natal as 11:30h do dia 19/03, porém em razão do cancelamento, só chegou na madrugada do dia 20/03/2019, com aproximadamente 18 horas de atraso, bem como que na volta era para ter desembarcado em Foz do Iguaçu às 17h:40m do dia 26/03/2019 entretanto, em razão de cancelamento do voo de volta chegou ao destino final às 17h:30m do dia 27/03/2019, com aproximadamente 24 horas de atraso.

Afirma a promovente que sofreu diversos transtornos, posto que viajava em um grupo de familiares e amigos e fora realocada em voo distinto, inclusive separadamente de sua mãe já idosa.

Afirma que em razão do cancelamento do voo de ida se viu privada da utilização de uma diária no hotel em Natal na data de 19/03/2019 no valor de R$ 226,16.

Assim, pugna pela condenação da promovida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais.

A promovida, em sua defesa, alega que o cancelamento se deu em razão de necessidade de reestruturação da malha aérea e que os passageiros foram reacomodados no próximo voo disponível, não havendo dano moral a ser indenizado.

Os cancelamentos dos voos de ida e volta são incontroversos, porém a parte promovida, ora Recorrente, entende que não possui qualquer responsabilidade porque os fatos decorreram de necessidade de reestruturação da malha aérea.

A tese de necessidade de reestruturação da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Os cancelamentos dos voos que provocam a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 18 hora no voo de ida e 24 horas no voo de volta, para chegada ao destino final, de modo que acertada a sentença de parcial procedência, estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

Quanto aos danos materiais, nenhum reparo a fazer, porquanto a promovente comprovou o pagamento de oito diárias e uma, no importe de R$ R$ 226,16, não fora utilizada em razão do cancelamento e atraso para a chegada no destino final, de modo que escorreita a sentença, não merecendo qualquer reparo.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020